Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS NO CASO CONCRETO. À luz do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora. Compete ao credor envidar esforços para a localização de bens do devedor, não sendo razoável impor tal ônus, exclusivamente, ao Poder Judiciário, ainda que por meio de mecanismos de pesquisa eletrônica, decerto que tais diligências também estão ao alcance do credor, por via própria. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Contudo, de acordo com a jurisprudência deste TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, as medidas executivas atípicas podem ser aplicadas de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios convencionais da execução, o que não ocorreu no caso concreto, sobretudo porque há diligências de penhora em curso nos autos de origem.